Tribunal: TJSP
Processo: 2177518-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Plano de saúde – Pretendida revisão de cláusula contratual – Indeferimento - Requerimento de desistência do recurso - Perda do objeto - Homologação da desistência - Aplicação do art. 998, do Código de Processo Civil/2015 - AGRAVO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177518-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO E BENEFICENCIA SANTA CATARINA DE
SENA, é agravado UNIMED CERRADO-FEDERACAO DAS UNIMEDS DOS
ESTADOS DE GOIAS E TOCANTINS E DISTRITO FEDERAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177518-45.2020.8.26.0000 -Voto no 38141
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2177518-45.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante(s):
Associação de Educação e Beneficência Santa
Catarina de Sena
Agravada(s): Unimed Cerrado Federação das Unimeds dos
Estados de Goiás e Tocantins e Distrito Federal
Voto no 38.141
TUTELA DE URGÊNCIA Plano de saúde Pretendida
revisão
de
cláusula
contratual

Indeferimento
-
Requerimento de desistência do recurso - Perda do objeto -
Homologação da desistência - Aplicação do art. 998, do
Código
de
Processo
Civil/2015
-
AGRAVO
PREJUDICADO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão de
fls. 73/75 que, junto à ação revisional de cláusula contratual, indeferiu o pedido
de tutela de urgência (processo no 1054045-30.2020.8.26.0100 - 43a Vara Cível do Foro Central
da Capital).
Em busca de reforma, sustenta a agravante a presença
dos requisitos autorizadores da medida antecipatória; pede o afastamento do
reajuste do contrato de prestação de serviços médicos hospitalares coletivo
empresarial, aplicando-se somente os reajustes autorizados pela Agência
Nacional de Saúde Suplementar para os contratos com até 30 (trinta)
beneficiários.
Manifestação da agravante fls. 279.
É o relatório.
O recurso restou prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177518-45.2020.8.26.0000 -Voto no 38141
3
Ao que se verifica, há pedido de desistência do presente
recurso (fls. 279).
Portanto, prejudicado o questionamento, diante da perda
do objeto.
Aplicável, no caso, o art. 9981, do Código de Processo
Civil/2015.
Nesta fase, nada mais a ser dirimido.
Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do
recurso e JULGO PREJUDICADO o agravo.
ELCIO TRUJILLO
Relator
1 Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos
litisconsortes, desistir do recurso.